Tribunal: TJDFT
Processo: 0735226-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. IRDR No 21/TJDFT. Legitimidade ativa do exequente. Aplicação da taxa selic. Inexistência de omissão ou contradição. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao desprover agravo de instrumento, reconheceu a legitimidade ativa do exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997 e afastou a alegação de anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito. A parte embargante sustenta omissão e contradição, pleiteando efeito modificativo ao julgado ou, subsidiariamente, prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: I) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente, supostamente representado pelo sindicato diverso do que propôs a ação coletiva (SINDFAZ/DF); II) aferir se houve omissão sobre a suposta violação à coisa julgada e aos Temas 810/STF e 905/STJ no tocante ao índice de correção monetária; III) apurar se o acórdão deixou de enfrentar tese quanto à ocorrência de anatocismo pela aplicação da SELIC sobre o valor consolidado.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à legitimidade ativa do exequente, reconhecendo que, à época da propositura da ação coletiva, ele era representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, nos termos da tese firmada no IRDR no 21/TJDFT, tendo em vista que o SINDFAZ/DF somente foi criado em 2010.
4. Não há omissão quanto à suposta violação à coisa julgada, pois o acórdão embargado aplicou corretamente os precedentes vinculantes firmados nos Tema 810 e 1.170 do STF, tendo esclarecido que a substituição da TR pelo IPCA-E decorre da declaração de inconstitucionalidade proferida em controle concentrado e se aplica mesmo nas fases de cumprimento de sentença. Além do mais, o julgado também abordou, de forma clara, a metodologia da aplicação da taxa SELIC após a EC 113/2021.
5. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2007759, Agravo de instrumento n. 0737993-64.2023.8.07.0000, Relatora Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão n. 2007873, Agravo de instrumento n. 0706915-81.2025.8.07.0000, Relator Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão n. 1975521, Agravo de instrumento n. 0717317-61.2024.8.07.0000, Relatora Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26.02.2025.